Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. DISPENSA LIMINAR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PROVA DA DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no art. 1.694 do CC/02, não é presumida e exige a demonstração da impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
3. Os documentos trazidos pelo Autor conferem um juízo de probabilidade da desnecessidade da pensão alimentar, pois demonstram que o Credor já trabalha e convive em união estável. Nesse contexto, não se afigura razoável prorrogar a vigência da prestação alimentar, sob pena de estimular o ócio, sobrecarrega o alimentante e distorcer o objetivo dos alimentos devidos a esse título, impondo-se a concessão da tutela de urgência pleiteada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.